Tribunal: TJBA
Processo: 0527403-78.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527403-78.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: KARL DIETER SCHMITT

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ ANUNCIACAO BERNARDO, CARLOS SANTOS DO LAGO NETO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenizatória por Lucros Cessantes e Danos Morais nº 0527403-78.2014.8.05.0001, movida por KARL DIETER

SCHMITT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 200.000,00, a título de cobrança, e R$ 20.000,00, a título de danos morais.

2.
Inconformado, o apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da prolação da decisão de mérito antes da conclusão da fase instrutória, sem que fossem prestados os esclarecimentos periciais complementares solicitados à perita grafotécnica, os quais se mostravam indispensáveis para a formação do convencimento judicial.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia cinge-se a verificar se houve cerceamento de defesa, diante da ausência de resposta aos quesitos complementares dirigidos à perita grafotécnica, cuja omissão persistiu mesmo após intimação judicial, culminando na prolação de sentença sem o devido esclarecimento técnico.

III. Razões de decidir

4.
O art. 477, § 2º, do CPC, impõe ao perito judicial o dever de prestar esclarecimentos sobre pontos de divergência suscitados pelas partes, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

5.
No caso, restou demonstrado que o apelante requereu oportunamente esclarecimentos à expert, mas esta não respondeu, apesar das intimações, e o juízo de origem, mesmo ciente da pendência, julgou antecipadamente a lide.

6.
A perícia grafotécnica é prova essencial à elucidação da autenticidade das assinaturas nos cheques que embasam a demanda. A falta de complementação técnica impede o exercício efetivo do contraditório e macula a validade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com a prestação dos esclarecimentos periciais ou substituição da perita, se necessário.

Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença antes da resposta aos quesitos complementares formulados ao perito judicial, quando a prova técnica é indispensável ao deslinde da controvérsia.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0527403-78.2014.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,
BANCO BRADESCO S.A,
e, como Apelado,
KARL DIETER SCHMITT
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça